Tribunal: TJDFT
Processo: 0713907-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713907-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VIACAO PIRACICABANA S.A. DESPACHO Intime-se o apelante (Distrito Federal), para manifestar-se sobre a petição de ID 56398222. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora